Tribunal: TJBA
Processo: 8021125-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021125-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO EBERTE CARVALHO SOUZA e outros (3) Advogado(s): ARISTON DE MORAES VIEIRA FILHO, ARIVALDO EUGENIO DE MORAIS VIEIRA, JOAO CALIMERIO DE FARIAS NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NESSA EXTENSÃO. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada, diante da perda superveniente de objeto, em razão da apresentação da peça acusatória no curso da impetração, com regular autuação da ação penal nº 8069637-10.2025.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA. A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, com fundamento em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante. A conduta imputada — roubo de aparelho celular em via pública, praticado em concurso de agentes, com simulação de arma de fogo, por indivíduo em liberdade provisória e utilizando veículo com sinal identificador adulterado — insere-se em contexto de criminalidade reiterada e de elevado potencial lesivo, exigindo resposta estatal compatível com a preservação da ordem pública e a credibilidade do sistema de justiça penal. O novo delito foi praticado enquanto o paciente estava em liberdade provisória, concedida em outro processo mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, cuja ineficácia restou evidenciada diante da reiteração criminosa. Tal circunstância legitima, de forma objetiva, a imposição da prisão preventiva. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021125-96.2025.8.05.0000, impetrado em favor de ANTONIO EBERTE CARVALHO SOUZA, tendo como autoridade apontada como coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar parcialmente prejudicada a impetração e, no mais, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR